Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
FAZENDA. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI N.o 318/92. IRDR N.o 18. PRECEDENTE UNIFORMIZADOR. APLICAÇÃO. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMINA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo as fichas financeiras (ID 44479788 e 44479795), corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT fixou no IRDR n.o 18 a tese de que “A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal.” (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Residindo a autora em Unaí/MG é indevida a pretensão de receber a gratificação.
5. Sabendo-se que a criação da GMOV teve como objetivo “estimular a descentralização e a equalização dos serviços de saúde em todas as unidades administrativas” desatende os fins teleológicos do benefício e representaria inaceitável quebra da isonomia conceder a gratificação ao servidor que não reside no Distrito Federal e não tem a opção de exercer o ofício no seu local de residência, servindo a GMOV nesse caso como mera indenização em descompasso com os fins para os quais foi criada.
6. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, atendendo ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/88 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.
8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, recurso não provido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora confirmo.